Tribunal: TCU
Processo: 029.554/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 489/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.3 do Acórdão 368/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio, proferido no âmbito destes autos, que trata de processo de monitoramento das deliberações proferidas na ocasião da auditoria realizada para verificar a regularidade da aplicação dos recursos da Política de Assistência Farmacêutica no Município de Santa Rosa de Lima (SE) (TC Processo 006.685/2013-7 ); Considerando que, mediante a deliberação em monitoramento, o Colegiado determinou ao Fundo Nacional de Saúde a adoção das providências cabíveis em relação ao débito do Município em referência perante o Fundo Nacional de Saúde (FNS); Considerando que, com base em informações de 2018, restou demonstrado que o Ministério da Saúde, por meio de sua secretaria finalística competente - SCTIE/MS-, já estava adotando as medidas administrativas necessárias para recomposição ao erário dos recursos auditados por este Tribunal de Contas no âmbito do TC Processo 006.685/2013-7 ; Considerando que, nos termos do art. 2o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, determinação consiste na "deliberação de natureza mandamental que impõe ao destinatário a adoção, em prazo fixado, de providências concretas e imediatas com a finalidade de prevenir, corrigir irregularidade, remover seus efeitos ou abster-se de executar atos irregulares"; Considerando que o art. 17, § 3o, "a", da Resolução-TCU 315/2020 dispensa, a critério do Ministro-Relator, "as determinações já proferidas que não se enquadrem nos critérios previstos no inciso I do art. 2o, salvo se houver determinação expressa para tal"; Considerando que a determinação ora em monitoramento não se enquadra nos critérios estabelecidos pelo art. 2o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 91-9; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) dispensar , com base na alínea "a" do § 3o do art. 17 da Resolução TCU 315/2020, o monitoramento do item 9.3 do Acórdão 368/2017-TCU-Plenário ; b) informar ao Fundo Nacional de Saúde e ao Município de Santa Rosa de Lima (SE) a prolação do presente Acórdão; e c) apensar definitivamente os presentes autos ao processo TC Processo 006.685/2013-7 , do qual decorreu o presente monitoramento, nos termos dos arts. 35 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 029.554/2016-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 011.849/2017-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Valdir Bispo dos Santos (XXX.991.775-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Santa Rosa de Lima (SE). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.